Tribunal: TJMT
Processo: 1024732-45.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausente um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024732-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS - CPF: 369.660.371-68 (AGRAVANTE), MOACYR BATTAGLINI - CPF: 617.595.549-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EM
EN
TA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL
–
INDEFERIMENTO DA T
UTELA DE URGÊNCIA
–
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2
. Ausente um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão é a medida cabível.

3.
Recurso conhecido e
não provido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO HUMBERTO
ALVES DE FREITAS
e
MOACYR BATTAGLINI
contra a decisão proferida pelo
d. J
uízo da Vara
Única da
Comarca de

Rosário Oeste
que, n
os autos do processo n.
1001257-61.2023.8.11.0032
, ajuizado
em
desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela
provisória de
urgência pleiteada,
consubstanciada na suspensão dos seguintes atos administrativos:
(
1
)
Auto de Infração n. 212031055
e o
Termo de Embargo/Interdição n. 21204567
, datados de 10.11.2021, objetos do
Processo Administrativo n. 13.120/2022
;
e
(
2
)
Auto de Infração n.

22033271
e do
Termo de Embargo/Interdição n.
22034204
, ambos datados de

09.02.2022
, objetos do
Processo Administrativo n. 7
.
773/2022
.

A
s
parte
s

a
gravante
s
sustent
a
m que
desde o ano de 2011
são proprietárias do
s imóveis rurais
denominado
s
Fazenda
s
Planalto

I, II
e
III,
todos
localizado
s
no Município de Rosário Oeste (MT),
as quais se encontravam em exploração desde os anos 90
, com laudos indicando exploração anterior a 22.8.2008, caracterizando, portanto, área consolidada.

Aduzem que no ano de 2022 foram surpreendidas com a
lavratura de autos de infração e a imposição de embargos/interdições, tendo
como pressuposto fático desmatamentos ilegais praticados em área de reserva legal (ARL) dos aludidos imóveis
, os quais não devem subsistir em razão de vícios que os acometem.

Em relação ao
Auto de Infração n.
212031055
e o
Termo de Embargo/Interdição n. 21204567
, ambos datados de
10.11.2021
, objetos do
Processo Administrativo n. 13.120/2022
, alegam
que a infração administrativa ambiental foi praticada por um vizinho, que invadiu a área e promoveu o desmatamento de aproximadamente
05ha
, estando o procedimento administrativo aguardando
a realização de “
cálculos
” para recomposição ambiental da área.

Em relação ao
Auto de Infração
n.
22033271
e o
Termo de Embargo/Interdição n. 22034204
, ambos datados de
09.02.2022
, objetos do
Processo Administrativo n. 7.773/2022
, alegam que a área autuada foi aberta
no ano de 2005, situação que
evidencia
a ilegitimidade passiva, indicando que a área
autuada/embargada
se trata
de área consolidada, não podendo ser enquadrada como área de reserva legal (ARL).

Ressaltam
, ainda, a inexistência de licenciamento para a instalação de canal de drenagem, razão pela qual não pode
riam
ser autuada
s

por não possuírem licenciamento para tal atividade.

Por tais razões argumentam que a decisão agravada, por não reconhecer os vícios acima apontados, deve ser reformada,
mormente por estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência formulada nos autos de origem.

Nesses termos,
postula a
concessão da
antecipação da tutela recursal, consistente
na suspensão dos
Processos Administrativos 13.120/2022 e 7.773/2022
, bem assim dos atos administrativos
que motivaram as suas instaurações –
Auto de Infração n.
212031055
e o
Termo de Embargo/Interdição n. 21204567
;
e
Auto de Infração
22033271
e o
Termo de Embargo/Interdição n. 22034204
, respectivamente.

Ao final, pugna pela
confirmação da antecipação da tutela recursal, por conseguinte, a

reforma da
decisão impugnada
.

A pretensão de
antecipação da tutela recursal
foi indeferid
a
(Id.

187070666
)
.

Instada, a parte a
gravada
não apresentou manifestação, conforme consta da certidão de Id.
195558159
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade
de sua intervenção nos autos (I
d.
200081174
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, t
rata-se
agravo de instrumento interposto por
PAULO HUMBERTO
ALVES DE FREITAS
e
MOACYR BATTAGLINI
contra a decisão proferida pelo
d. J
uízo da Vara
Única da
Comarca de
Rosário Oeste
que, n
os autos do processo n.
1001257-61.2023.8.11.0032
, ajuizado em
desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela
provisória de
urgência pleiteada,
consubstanciada na suspensão dos

Processos Administrativos 13.120/2022
e
7.773/2022
, bem assim dos atos administrativos que motivaram suas instaurações.

Inconformada
s
, a
s
parte
s a
gravante
s
interp
useram o presente recurso alegando, em síntese: (
1
)
ilegitimidade em relação à conduta descrita no Auto de Infração n.
212031055
, uma vez que a degradação de
5ha
foi promovida por vizinho invasor;
(
2
) ilegitimidade em relação à
s
conduta
s descritas nos itens 1 e 2 d
o Auto de Infração
n.
22033271
,
uma vez que a
área autuada/embargada foi aberta no ano de 2005, consubstanciando-se, portanto, em área consolidada;
(
3
) inexistência de
licenciamento para a instalação de canal de drenagem.

Pois bem.

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Ao analisa
r os detalhes apresentados no presente
recurso, constata-se
que
na ação original
o debate repousa na
responsabilidade administrativa.

Atualmente, o c. Superior Tribunal de Justiça tem firmado que a
responsabilidade

administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (Precedentes:
REsp
.
n. 1.401.500-PR;
AgRg
no
AREsp
n. 62584/RJ;
AgInt
no
REsp
n. 1.746.275-SP).

Infere-se do
Auto de Infração n.
212031055
de 10.11.2021
que a atuação se deu por desmatar
,

a corte raso
,
5,5832
ha
de florestas ou
demais formações nativas (Bioma Cerrado), fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente, conforme Relatório Técnico n. 643/1ªCIAPMPA/2021.

Por outro lado, o
Auto de Infração n. 22033271

de 09.02.2022
, lavrado com fundamento no Relatório Técnico n. 21/CFFL/SUF/SEMA/2022 e Parecer Técnico n. 342/CGMA/2021,
indica as seguintes condutas:
(
I
) por desmatar
,

a corte raso
,
958,7738
ha
de vegetação nativa, objeto de especial preservação, em unidade de conservação denominada APA das Cabeceiras do Rio Cuiabá, sem autorização do órgão ambiental competente; (
II
) fazer funcionar em área de 1010,119ha atividade utilizando recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou seja, realizar a operação de limpeza de área sem a devida declaração junto ao órgão ambiental competente, não observando os procedimentos administrativos para a realização de limpeza de áreas em imóveis rurais, em unidade de conservação denominada APA das Cabeceiras do Rio Cuiabá, contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes; (
III
) por instalar e fazer funcionar obras de drenagem, consider
adas
efetiva ou potencialmente poluidora
s
, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, em área de 3487,63ha, em unidade de conservação denominada APA das Cabeceiras do Rio Cuiabá; e (
IV
) por causar dano à unidade de conservação, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente.

A despeito das alegações das partes agravantes, não restou demonstrado

que a conduta descrita
no
Auto de Infração n.
212031055
foi praticada por terceiro
– vizinho invasor –
, razão pela qual não há que se
falar em ilegitimidade passiva, ao
menos neste momento processual, de cognição sumária.

Igualmente, não restou suficientemente demonstrado, para a concessão da tutela provisória de urgência na origem, que a área objeto do
Auto de Infração n.
22033271

trata-se de área consolidada, ou seja, aquela com expl
oração anterior a 22.8.2008 (Lei n. 12.651/2012,
art. 3º, inciso IV
)
.

A
o disciplinar questão relativa à supressão de vegetação nativa em área de reserva legal nos percentuais previstos na legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão, para fins de dispensa da recomposição, compensação ou regeneração das áreas degradadas e/ou alteradas, o atual Código Florestal, no art. 68, §1º, estabelece que:
“Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais
poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região
, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e
por todos os outros meios de prova em direito admitidos
.”
[sem destaque no original
]

No caso, verifica-se a necessidade de
dilação probatória
para o fim almejado pela
s
parte
s

ag
ravante
s
em sede de pretensão provisória de urgência, qual
seja,
a demonstração de que a área objeto da autuação constitui área consolidada, e não área de de proteção ambiental, a ser efetivada na origem e na fase processual oportuna.

Ademais
, segundo o
agente que realizou a lavratura do
Auto de Infração n.
22033271
,
as partes agravantes promoveram a limpeza da área sem a necessária autorização do órgão ambiental estadual, bem assim instalaram e fizeram funcionar obras de drenagem no local, conforme consta do seguinte trecho do Relatório Técnico n. 21/CFFL/SUF/SEMA/2022 (Id.
130346029, p.
10 dos autos na origem)
:

“E que a análise descrita nos parágrafos acima, para o imóvel rural denominado ‘Fazenda Planalto I, Fazenda Planalto II e Fazenda Planalto III’, registrado na base de dados do ‘
CARs
’, sob os nº MT103637/2017,
MT124743/2017 e MT124745/2017, localizado no município de ‘ROSÁRIO OESTE’, de propriedade do (a)
Sr.
(a) ‘Moacyr
Battaglini
’, foi constatado que ocorreram 958,7738 ha de desmatamento a corte raso ilegal 1010,119ha de limpeza de área em imóvel rural e 3487,63ha de área com drenagem, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente,
realizados entre 29/09/2012 e 12/08/2020
”
.
[sem destaque no original]

Em reforço, anote-se que a
Resolução CONSEMA n. 45, de 31 de agosto de 2022, passou a
exigir o
licenciamento ambiental para regularização da atividade de drenagem, nos seguintes termos:

“
Art. 10.
A
regularização das atividades de drenagem com a finalidade do exercício de atividade agropecuária
,
implantadas até a publicação da presente resolução
,
dependerá de licenciamento ambiental corretivo, no qual será apresentado Diagnóstico Ambiental, conforme TRP - Termo de Referência Padrão a ser emitido pela SEMA/MT
.

[...]

Art. 13.
A regularização das atividades de drenagem em áreas úmidas com a finalidade do exercício de atividade agropecuária
, já implantadas,
deverá ser requerida
à
SEMA no prazo de 18 meses
,
contados da publicação da presente resolução
, sob pena de aplicação das medidas sancionatórias cabíveis.

Parágrafo único.
A data de implantação dos drenos poderá ser comprovada por imagem de satélite de alta resolução.
”

[sem destaque no original]

Não há
nos presentes autos
,

nem

nos autos de origem,
autorização do órgão ambiental estadual para a realização da atividade de drenagem na área autuada, ainda que por meio de licenciamento ambiental corretivo, tampouco comprovação da existência de pedido formulado
no prazo regulado pela supracitada norma, ainda que
pendente de análise conclusiva
.

No tocante à medida de embargo/interdição
, importa frisar que há
previsão legal
para
a sua
adoção em face de obra
ou atividade que se encontra em desacordo com a legislação ambiental. Nesses termos, a Lei n. 9.605/1998 (art. 72, VII) e o Decreto Federal n. 6.514/2008 (art. 3º, VII, art. 15, art. 15-A e art. 15-B).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, ressalta-se a previsão legal insculpida no Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995; com redação e acréscimos da LCE n. 699/2021), que assim estabelece em relação ao embargo de atividade:

“Art. 116.
O
embargo deve paralisar a obra
ou atividade
e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º
O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental
, devendo o Termo de Embargo e Interdição delimitar, com exatidão, a área ou o local embargado e as obras ou atividades a serem paralisadas, constando as coordenadas geográficas do local, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

[...]

§
4º
O embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julg
ar o auto de infração mediante a apresentação
, por parte do interessado,
de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada.
”

[sem destaque no original]

Infere-se dos documentos que instruem os presentes autos
que
a
s
parte
s a
gravante
s
não demonstr
aram
a regularização da
área
embargada/interditada
,

tampouco trouxe
ram
aos autos decisão da autoridade ambiental competente determinando a cessação de tal medida cautelar
, consoante disciplina o art. 17 do Decreto Estadual n. 1.436/2022
, devendo
ser conservados
, ao menos neste momento processual,
os efeitos do
s

Termo
s
de Embargo/Interdição

21204567
e
22034204
, objetos do
s

Processo
s
Administrativo
s
13.120/2022
e
7
.
773/2022
, respectivamente
.

Por fim, a
crescente-se que os atos administrativos gozam dos
atributos da presunção de veracidade
(os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e
legitimidade
(o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito), os quais não foram afastados
.

A
probabilidade
do
direito
aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (
CPC,
art. 300), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.
Portanto, a
usentes os requisitos autorizadores,
a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória é medida que se impõe
.

Diante do exposto e em conson
ância com a fundamentação supra,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024